Tribunal: TCU
Processo: 038.463/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo a denúncia de eventual ilicitude em pensão civil em benefício de filha maior solteira, fundamentada no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 c/c Lei 6.782/1980. Considerando que o denunciante aponta indícios de que a denunciada teria supostamente contraído união estável, condição incompatível com o recebimento da pensão civil em questão, consoante o disposto no Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), tendo em vista a matéria ser de competência do Tribunal, aludir a responsável sujeita a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível e qualificação do denunciante e estar acompanhada de indícios concernentes à ilegalidade denunciada; considerando que os elementos de prova trazidos pelo denunciante, aliados às informações levantadas pela unidade técnica, não são suficientes para comprovar, de forma cabal, a ilegalidade apontada, sendo necessário demandar a colaboração do órgão responsável pelos pagamentos para eventual confirmação dos indícios de irregularidade; e considerando que o exame sumário acerca do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade, da relevância dos fatos noticiados, e da necessidade de atuação direta do Tribunal, nos termos do art. 106, da Resolução-TCU 259/2014, concluiu que os fatos apresentam baixo risco e relevância, devendo o assunto ser tratado no âmbito da própria unidade jurisdicionada, a quem cabe adotar as providências internas necessárias, a exemplo de autuação de processo administrativo para apurar a suposta percepção ilícita de benefício de pensão civil, com o devido levantamento dos fatos, identificação dos subsequentes responsáveis e restituição dos valores percebidos indevidamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 e 55 da Lei no 8.443/92, c/c o art. 235 do Regimento Interno/TCU e os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente denúncia; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia, para a adoção das providências internas de sua alçada, a exemplo de autuação de processo administrativo, devido levantamento dos fatos, identificação dos subsequentes responsáveis e restituição dos valores percebidos indevidamente, devendo as medidas adotadas constar em registros sintéticos informados nos relatórios de gestão da Unidade Prestadora de Contas (UPC) à qual a jurisdicionada está vinculada, com cópia ao respectivo órgão de controle interno e notificação ao denunciante; encaminhar cópia desta decisão ao denunciante, acompanhada da instrução da unidade técnica; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 038.463/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.